Tribunal: TJMT
Processo: 1026825-91.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1026825-91.2019.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDA: A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 91677464):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA QUE DÁ PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS INICIAIS EM SUA TOTALIDADE – VERBA SUCUMBENCIAL A SER ARBITRADA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – INTELIGÊNCIA DO §2o, DO ART. 85, DO CPC - RECURSO PROVIDO.
1. Ao sentenciar o feito, a magistrada singular não só determinou a revisão dos contratos originários, recalculando-se a dívida com incidência dos juros remuneratórios de acordo com a taxa média do mercado divulgado a época pelo Banco Central, como também que, na mora, em todos os contratos originários, deverão incidir a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao ano, até a data de renovação pelo título executado, isto é, a sentenciante acolheu todos os pedidos iniciais, não havendo que se falar, portanto, em sucumbência recíproca.
2. Nesse contexto, a fixação dos honorários deve se dar com base no §2o, do art. 85, do CPC, que dispõe que não havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, o qual, na hipótese, deverá ser apurado em liquidação de sentença. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1026825-91.2019.8.11.0041, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 23/06/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação interposta por FELIPE BRUNO DOS SANTOS nos autos dos embargos à execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A., que reformou parcialmente a sentença para condenar o embargado/apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, devendo ser apurado em liquidação de sentença.
A parte recorrente alega: “(...) é possível verificar em a aplicação do princípio da causalidade é medida que se impõem, haja vista que o executado, recorrido, deu causa à instauração da demanda processual.
Recurso tempestivo (id. 94866997).
Contrarrazões (id. 95883497
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)” (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, em relação à aplicação ao princípio da causalidade, o que faz incidir o óbice sumular acima.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça